Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-70.2019.8.11.0108
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000332-70.2019.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALISSON TRINDADE DE CASTRO - CPF: 053.963.201-50 (RECORRENTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), ALTAMIR RIGOLIN - CPF: 856.348.671-34 (RECORRIDO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), ENORI SETTE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000332-70.2019.8.11.0108.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ALTAMIR RIGOLIN E ENORI SETTE.

Recorrido(s):
ALISSON TRINDADE DE CASTRO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os reclamados ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de multa contratual e R$ 2.000,00 por danos morais. O contrato de compra e venda de veículo usado foi celebrado entre o reclamante e um dos reclamados, que deixou de adimplir as parcelas e posteriormente revendeu o bem a terceiro, sem anuência do autor, gerando inscrição em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do segundo reclamado, adquirente do veículo; (ii) a configuração do dano moral decorrente da negativação do nome do autor; e (iii) a possibilidade de restituição dos valores pagos pelo reclamado inadimplente a título de despesas com reparos no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo reclamado detém legitimidade passiva, pois, ao adquirir o veículo ciente das obrigações anteriores, sub-rogou-se nas dívidas existentes.

A multa contratual se mantém, pois, a inadimplência da parte ré restou demonstrada e decorre de cláusula expressa no contrato.

O dano moral não se configura, pois o reclamante não apresentou extratos atualizados de restrição creditícia nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), impossibilitando a verificação da inexistência de registros preexistentes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A restituição dos valores pagos a título de reparos no veículo não é devida, pois o contrato previa garantia por três meses e os serviços foram realizados após esse prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, afastando a condenação por danos morais e mantendo a multa contratual.

Tese de julgamento
:

O adquirente de bem que assume obrigações preexistentes do contrato original responde solidariamente pelo inadimplemento.

A ausência de comprovação da inexistência de registros preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

A restituição de valores pagos a título de reparos não é cabível quando realizada fora do prazo de garantia contratual.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001; STJ, REsp no 2.105.270/SP.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 259014174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,

condenando os reclamados, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo indexador do INPC, a partir da data da primeira citação (28/05/2019 – id. no 20445697).

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (28/05/2019 – id. no 20445697), por se tratar de responsabilidade contratual.

Contra essa sentença, os reclamados opuseram embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos para julgar
improcedente o pedido contraposto.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1) A ilegitimidade passiva do reclamado
Eroni Sette,
sob o

argumento de que não participou do negócio firmado entre o reclamante e o reclamado
Altamir Rigolin
;

2) A improcedência dos pedidos formulados na inicial, com o afastamento da indenização por danos morais e da multa contratual;

3) A restituição da quantia de
R$ 11.362,51 (onze mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos),
referente aos pagamentos efetuados pelo reclamado, bem como das despesas com reparos e consertos do veículo.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em
14/08/2018
, o reclamante e o reclamado
Altamir Rigolin
firmaram
contrato de compra e venda de veículo usado,
conforme documentos anexados no id. no 259012680, pelo qual foi transferida a posse do automóvel VW/GOL 1.0, cor branca, ano 2008/2008, placa JGI5241.

Alega o reclamante que, na cláusula 5a do contrato, restou pactuado que o valor do veículo, fixado em
R$ 21.483,70 (vinte e um mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
seria pago da seguinte forma:

1)
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
no ato da assinatura do contrato;

2) Duas parcelas de
R$ 1.000,00 (mil reais),
com vencimentos em
15/09/2018 e 15/10/2018
.

3) Trinta e nove parcelas de
R$ 448,30 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)
, com início em
27/07/2018
e

término

em
27/09/2021,
referente ao financiamento.

Sustenta que o reclamado
Altamir Rigolin,
além

de não efetuar o pagamento das primeiras parcelas, tornou-se inadimplente quanto às prestações do financiamento.

Ainda, sem autorização ou anuência do autor, vendeu o veículo ao reclamado
Enori Sette
.

Diante da inadimplência, o reclamante teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais e multa contratual.

Os reclamados, por sua vez, alegam a ilegitimidade passiva de
Enori Sette,
sob o argumento de que este não participou do negócio jurídico celebrado entre o reclamante e
Altamir Rigolin
.

Aduzem que o valor pendente restringe a
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, correspondente a parte da parcela com vencimento em
15/09/2018
e à parcela vencida em
15/10/2018
.

Requerem, ainda, a restituição da quantia de
R$ 11.362,51 (onze mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos),
a título de despesas com reparos e consertos do veículo.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado
Eroni Sette,
uma vez que

este, ciente das negociações, sub-rogou-se nas obrigações anteriormente assumidas por
Altamir Rigolin,
conforme ponderou o MM. Juiz

sentenciante.

No presente caso, restou incontroversa a existência de dívida da parte ré em favor do reclamante, oriunda do contrato de compra e venda do veículo, sendo aplicável a cláusula sexta, que dispõe:

Cláusula 6a
. Caso alguma das partes descumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Logo, acertada a decisão monocrática ao condenar os reclamados ao pagamento da multa contratual
.

Por outro lado, vê-se que o reclamante anexou aos autos (ids. 259014164 e 259014165) documentos que demonstram o protesto de seu nome, no valor de
R$ 359,57 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
, em razão de débito inscrito em dívida ativa.

Todavia, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PROTESTO
. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO
NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO.
DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de restituição da quantia de
R$ 11.362,51 (onze mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos),
referente aos valores pagos pelo reclamado e às despesas com reparos no veículo.

Isso porque, não houve a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes. Ademais, a cláusula segunda do contrato firmado em
14/08/2018
dispõe:

Cláusula 2a
. Fica responsável ao
VENDEDOR
pela entrega do veículo livre de qualquer defeito que prejudique seu bom funcionamento, sendo responsável em repara-lo, caso este necessite de substituição de alguma peça pelo
prazo de 03 (Três) meses
.
(Grifei)

Logo, vê-se que o vendedor se responsabilizou em reparar defeitos no veículo pelo prazo de
03 (três) meses
. No entanto, as ordens de serviço anexadas aos autos são datadas de
03/01/2019 e 10/01/2019
(
ids. nos 259014152, 259014153 e 259014160), ou seja, posteriores ao prazo de garantia estabelecido no contrato.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,

afastando a condenação por danos morais
, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025